Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743494-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL GALIZA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0709508-41.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte autora, ora agravante. A parte agravante elucida ter ajuizado ação objetivando a suspensão dos descontos em conta corrente ante o cancelamento da autorização para tanto e que o Juízo indeferiu o pedido antecipatório. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN e o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça autorizam o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente. Salienta ter requerido o cancelamento administrativamente, portanto, cabível a concessão da tutela pleiteada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em conta. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada requerida. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 250688812 dos autos de origem: I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JOEL GALIZA DE OLIVEIRA, auditor fiscal aposentado, em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ambos já qualificados nos autos. A petição inicial, protocolada em 15 de setembro de 2025 (Id. 249872039), narra que o autor, aposentado com remuneração líquida de R$ 14.002,32, possui diversos empréstimos consignados junto à instituição financeira ré. Alega que, embora os descontos em folha de pagamento respeitassem o limite de 35% até junho de 2025, a partir de julho de 2025, o banco réu passou a reter 100% de seus proventos, tanto na conta corrente quanto na conta-salário, após ter efetuado os descontos em contracheque. Afirma que a instituição financeira deixou de realizar a portabilidade de seu salário para a conta de sua titularidade no Nubank, conforme era de praxe. Sustenta que a situação de superendividamento o privou do mínimo existencial, levando ao atraso de despesas essenciais como aluguel e mensalidades da faculdade de sua filha, conforme documento de Id. 249876786. Fundamenta seu pleito no Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que, segundo argumenta, asseguram o direito do consumidor de revogar, a qualquer tempo, a autorização para débitos em conta. Alega que tentou notificar o banco para cancelar a autorização dos descontos, mas que a instituição financeira se recusou a receber as notificações, conforme se infere do documento "Tentativas frustradas de notificação" (Id. 249876788) e de um vídeo mencionado na inicial. Para comprovar sua situação, junta os contracheques de julho e agosto de 2025 (IDs 249876777 e 249876778), extratos da conta-salário que indicariam o confisco de 100% dos valores (IDs 249876779 e 249876785) e extratos bancários de sua conta no Nubank (IDs 249876772, 249876773, 249876774). Com base nesses fatos, requer, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, que o réu seja compelido a suspender imediatamente todos os descontos em suas contas (corrente/salário no BRB e na conta do Nubank) relativos aos empréstimos contratados, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para cancelar definitivamente a autorização de débito. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação. O valor atribuído à causa é de R$ 14.002,35. Distribuído o feito a este juízo, foi proferida a decisão de Id. 250084058, em 16 de setembro de 2025, na qual este magistrado apontou a aparente existência de ofensa à coisa julgada material em relação ao processo no 0709012-51.2021.8.07.0014 e litispendência com o processo no 0708403-29.2025.8.07.0014, determinando a intimação do autor para manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de inépcia. Em 17 de setembro de 2025, o autor apresentou a petição de "Emenda à Inicial" (Id. 250196930), na qual sustenta a ausência de coisa julgada, argumentando que no processo no 0709012-51.2021.8.07.0014 o pedido era de limitação dos descontos a 30% da remuneração, enquanto na presente ação o pedido é de "revogatória de autorização de descontos". Da mesma forma, afasta a litispendência em relação ao processo no 0708403-29.2025.8.07.0014, afirmando que, embora as partes e a causa de pedir sejam as mesmas, o pedido aqui formulado é distinto, com fundamento no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Ao final, reitera o pedido de concessão da tutela de urgência. Os autos vieram conclusos para decisão. II - FUNDAMENTAÇÃO Da Gratuidade de Justiça O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. No caso em tela, o autor, embora seja servidor público aposentado com rendimentos brutos elevados, conforme contracheque de Id. 249876777, demonstra que sua renda líquida encontra-se substancialmente comprometida com descontos obrigatórios, pensões alimentícias e os próprios empréstimos que são objeto da lide. Os extratos bancários de Ids. 249876772, 249876773 e 249876774 e as faturas de cartão de crédito de Ids. 249876794 e 249878997, indicam uma situação de superendividamento, corroborando a alegação de hipossuficiência momentânea. A declaração de imposto de renda (Id. 249876754), por sua vez, não aponta a existência de bens ou direitos que infirmem a presunção de necessidade. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da Tutela Provisória de Urgência O autor postula a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos efetuados pelo réu em sua conta salário/corrente para pagamento dos empréstimos contratados. A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de medida excepcional, de cognição sumária, que exige a presença inequívoca de seus pressupostos autorizadores para ser deferida, sobretudo quando pleiteada inaudita altera pars, sem a prévia oitiva da parte contrária, o que representa uma mitigação ao princípio do contraditório. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado. De início, causa estranheza o fato de este ser, aparentemente, o terceiro processo ajuizado pelo mesmo autor, representado pelo mesmo advogado, com o objetivo final de obstar ou limitar descontos decorrentes de mútuos livremente contratados. Conforme apontado na decisão de Id. 250084058, a pretensão do autor parece tangenciar perigosamente os institutos da coisa julgada e da litispendência. Uma consulta ao Acórdão no 1971927, proferido pela 1a Turma Cível do Egrégio TJDFT no julgamento da Apelação Cível no 0709012-51.2021.8.07.0014, de relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, revela que a questão da licitude dos descontos em conta corrente do autor, em face do mesmo banco réu, já foi exaustivamente analisada e decidida em caráter definitivo. Naquele julgado, o Tribunal foi categórico ao afirmar que, enquanto os descontos em folha de pagamento devem observar o limite legal de 35%, os descontos em conta corrente, por sua vez, seguem o que foi livremente pactuado entre as partes, não havendo limitação legal para tanto. A decisão se amparou expressamente na tese firmada no Tema Repetitivo 1085 do STJ, que o autor agora invoca de forma seletiva para fundamentar uma pretensão diametralmente oposta ao que foi decidido. O referido acórdão transitou em julgado, formando coisa julgada material, o que, em princípio, impede a rediscussão da matéria sob qualquer novo argumento. A tentativa do autor de contornar a coisa julgada, ao afirmar que o pedido agora é "revogatório" com base na Resolução no 4.790/2020 do BACEN, não parece, à primeira vista, alterar a essência da controvérsia. A pretensão de fundo permanece a mesma: cessar os descontos em conta corrente para os quais deu prévia e expressa autorização ao contratar os empréstimos. A invocação da referida Resolução não é uma "causa de pedir" nova que autorize a reabertura da discussão, mas sim um fundamento jurídico que já poderia e deveria ter sido arguido na ação anterior. Ademais, como bem ponderado no próprio Acórdão no 1971927 e em outros julgados deste Tribunal, como o Acórdão no 1831670, a faculdade de cancelamento prevista na Resolução no 4.790/2020 não pode ser interpretada como um direito potestativo absoluto para que o devedor, ao seu livre arbítrio, altere unilateralmente a forma de pagamento pactuada, especialmente quando não nega a existência da dívida nem a validade da autorização original. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, que regem as relações contratuais. A alegação de que o banco confiscou 100% de seus vencimentos carece de prova inequívoca. O autor junta os documentos de Id. 249876779 e Id. 249876785, intitulados "Confisco 100% do salário", mas estes documentos, por si sós, não são extratos bancários detalhados da conta-salário no BRB que permitam aferir a destinação de todo o valor líquido de R$ 14.002,32. A narrativa é de que o réu deixou de fazer a portabilidade para o Nubank, mas os extratos desta outra instituição (IDs 249876772, 249876773, 249876774) demonstram um intenso fluxo financeiro, com inúmeras entradas via PIX e saídas para despesas diversas, tornando o cenário fático complexo e controverso. Portanto, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada de plano. A questão de fundo já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, e a nova roupagem jurídica dada à pretensão não se mostra, em cognição sumária, suficiente para afastar a imutabilidade da coisa julgada. A licitude dos descontos em conta corrente, quando autorizados, foi reafirmada pelo STJ no Tema 1085 e pelo TJDFT no julgamento do caso específico do autor. A ausência de um dos requisitos legais já seria suficiente para o indeferimento da medida. Contudo, é prudente registrar que a suspensão imediata dos descontos, sem a oitiva prévia da instituição financeira, poderia gerar um desequilíbrio contratual e um risco de dano inverso, consistente na impossibilidade de o credor receber seu crédito pela forma pactuada, o que reforça a necessidade de se aguardar a instauração do contraditório para uma análise mais aprofundada dos fatos e do direito. Ademais, também haveria litispendência em relação ao processo no 0708403-29.2025.8.07.0014. São os mesmos argumentos, em ofensa aos artigos 506 a 508 do Código de Processo Civil. Os descontos seriam desdobramento lógico da dívida elevada do réu e rejeição do pedido no primeiro processo 0709012-51.2021.8.07.001. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 1. DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. (destaques no original) A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o seguinte: Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Destaque-se que tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. No caso específico dos autos, a parte não juntou os contratos firmados com o banco, sendo incabível verificar o cumprimento ou não da previsão estabelecida no art. 4o da resolução do Banco Central. Ademais, o art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização. No caso dos autos, não há alegação de não conhecimento da autorização de descontos em conta. Ademais, inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes. Esse contrato deve, portanto, ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade. Da mesma forma, as alterações contratuais devem decorrer da vontade das partes, de modo que a alteração unilateral do contrato, se não prevista pelas partes, deve configurar medida excepcional, ante o risco de desequilíbrio entre as obrigações recíprocas e da obtenção de vantagem indevida. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravante abstenha-se de realizar qualquer desconto em conta bancária do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/2021 compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. 5. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. 7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022. (Acórdão 2007974, 0713004-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Mútuo bancário. Cancelamento da autorização de débito em conta. Resolução 4.790/2020 do bacen. Tema 1.085/STJ. Probabilidade do direito. ausência. decisão confirmada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos previamente autorizados, realizados em conta corrente, formulado com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. III. Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 2003780, 0712070-65.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. DESCONTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 3. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimos bancários, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 4. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 5. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2003269, 0737339-40.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Assim, ausente a probabilidade do direito da parte agravante, necessária a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 15:19:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador